Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748135-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMARES RODRIGUES BARRETO AGRAVADO: ROMEU VIANA LONGUINHOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAMARES RODRIGUES BARRETO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0089176-06.2009.8.07.0001), tendo como executado ROMEU VIANA LONGUINHOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 211076540): “1. A parte exequente apresenta Petição de ID 210617247 requerendo a desconsideração inversa da personalidade jurídica, sob o fundamento de que não logrou êxito na localização de bens em nome do Executado por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo. Aduz que o executado é sócio administrador da sociedade de advogados Viana Pedrosa Advocacia, inscrita no CNPJ/MF sob o no 35.087.678/0001-382. 2. Alega que se trata de escritório de advocacia bem-sucedido em Brasília que chega a receber quase 330 mil reais em um único mês, conforme apresentado no documento de ID N.170281815. 3. Aduz que, apesar da alegação da sócia de que o executado não aufere renda no escritório de advocacia do qual ele é proprietário, sabe-se que o executado recebe ao menos R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) mensais, conforme o extrato previdenciário de ID N.207590519, mostrando-se o valor extremamente baixo e nada condizente com o faturamento mensal da empresa, mas que denota mais uma incongruência com relação às alegações da sócia do executado. 4. Assim, requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do escritório de advocacia e garantir o devido prosseguimento do feito. 5. Intimado, o executado apresentou Petição de ID 210719900, na qual aduz que, nos autos de n. 0707268- 08.2018.8.07.0020, que se encontra em busca de bens muito antes do presente processo, o r. juízo já havia determinado a liquidação das cotas do Requerido, que até então tinha participação na sociedade. 6. Informa que, nos mencionados autos, as cotas já foram liquidadas, a OAB já foi informada acerca da penhora deferida, e os ínfimos valores que eram de patrimônio do Requerido já foram utilizados para pagamento ao outro credor, o que demonstra que não existe eficiência o pedido nos presentes autos 7. Decido. 8. Nos termos do art. 50 do Código Civil: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. 9. Assim, o Código Civil adota a chamada Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo necessária a caracterização de confusão patrimonial ou desvio de finalidade para a adoção da medida. 10. Com efeito, não havendo distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural do sócio, é possível que os bens do acervo patrimonial da pessoa física do seu sócio possam responder pelas dívidas contraídas pela sociedade, e vice-versa, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme preconiza o citado artigo 50 do Código Civil. 11. Sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional, é necessária a demonstração inequívoca da confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não podendo tal medida ser deferida unicamente com fundamento em meras alegações sem o respectivo lastro probatório. 12. Feitas tais premissas, no caso em comento, em que pese alegar a inexistência de bens suficientes do devedor, para o pagamento da dívida, a parte exequente não trouxe qualquer elemento indicativo de abuso praticado pelo sócio da sociedade de advocacia, a justificar medida tão drástica. 13. Não consta nos autos elementos de que haja confusão patrimonial entre os bens do devedor e do escritório de advocacia ou que tenha o devedor se tenha utilizado de conta bancária da referida sociedade para recebimento de contas pessoais. 14. Ademais, o executado informa que houve determinação de liquidação de suas cotas nos autos de n. 0707268- 08.2018.8.07.0020, informando que a sociedade foi desfeita. 15. Ante o exposto, indefiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 16. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC.” Em suas razões recursais, a agravante requer seja concedida antecipação da tutela recursal “para deferir a pretendida desconsideração inversa da personalidade jurídica nos termos requeridos na petição de ID N. 210617247” e, no mérito, a confirmação da medida nos mesmos termos. Afirma terem sido realizadas pesquisas de bens em nome do executado nos meios disponíveis ao Juízo, não se localizando bens do executado para satisfazer a dívida, nem se logrando êxito nas penhoras on-line realizadas, inexistindo registro imobiliário evidenciando propriedade em nome do executado, tampouco veículos. Aduz ter o advogado, na qualidade de advogado do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRO COMERCIAL SUDOESTE, levantado e se apropriado ilegalmente de valores depositados judicialmente em excesso, pertencentes à agravante, no montante de R$ 15.735,18 (quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), atestando-se a sua má-fé e a violação aos deveres éticos de advogado. Aduz ser o agravado sócio-administrador da sociedade de advogados Viana Pedrosa Advocacia, conforme do Cadastro Nacional de Sociedade de Advogados e Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da Receita Federal do Brasil, contrariando o seu argumento de ter sido excluído dessa sociedade. Sustenta fraude à execução, porquanto em 22 de janeiro de 2022, quando já tramitava a presente execução, foi realizada alteração contratual da referida sociedade de advogados, reduzindo a cota de participação do agravado de 50% para 1%, indicando uma possível tentativa de ocultar sua verdadeira participação na empresa, a qual em um único mês recebeu 330 mil reais. Acrescenta haver contradição na declaração do agravado de renda mensal de apenas R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais), porquanto o extrato previdenciário demonstra a percepção de remuneração também pela citada sociedade de advogados. Pondera terem sido apresentados diversos indícios de tentativa do agravado de fraudar seus credores, ocultando sua remuneração e participação na sociedade de advogados. Avalia a constatação do receio de lesão e difícil reparação caso não concedida a tutela antecipada, pois o agravado poderá continuar a adotar manobras para ocultar seu patrimônio ou dilapidá-lo, de forma a frustrar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, caso realizada apenas em momento futuro e incerto. (ID 66083930). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado com o recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em tela, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p. 14) Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Vale acrescentar que o CPC regula o incidente processual em questão, dispondo, no §4o do art. 134, que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento. Nessa linha de intelecção, nesse momento processual, mostra-se correta a decisão agravada ao rejeitar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade requerida. Com efeito, não há plausibilidade nas alegações acerca da presença dos pressupostos autorizadores para a penhora requerida no recurso, já que nem mesmo a desconsideração da personalidade jurídica inversa teve seus requisitos preenchidos. A exequente alega em seu favor o seguinte: a) o executado se utiliza de fraude como forma de ocultar bens para frustrar execuções; b) confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e o executado; e c) abuso do direito da personalidade. Aduz haver fraude à execução com a redução de 50% para 1% das cotas de participação do executado na sociedade de advogados, a qual recebeu em um único mês 330 mil reais, bem como de onde ele também recebe renda mensal supostamente ocultada. Ocorre que o legislador pátrio não condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de abuso ou fraude por parte do sócio, mas sim, a sua comprovação. Ademais, não se presume o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias, não sendo suficiente simples indícios. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas pelo sócio deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva. Nesse passo, cumpre salientar que a dificuldade na localização de bens em nome do executado não encerra necessariamente em abuso de personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Portanto, as alegações do agravante não permitem, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcance dos bens da empresa. Corroborando a tese supra, colaciono os seguintes julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado/agravado não configura, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas em nome do sócio. Não há, em princípio, indícios de confusão patrimonial, pois não foram apresentados documentos que demonstrassem transferência da propriedade de qualquer bem ou valor entre a pessoa jurídica e o executado/agravado. 2. "2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, enão logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica.4. Agravo conhecido e não provido." (Acórdão 1300221, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. E como bem-posto na decisão agravada, instaurado o incidente, após citação da pessoa jurídica em discussão, "intimadas as partes para especificação de provas, o autor manifestou-se pelo desinteresse na produção de provas". Ou seja: na oportunidade que lhe foi conferida de demonstrar os necessários requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, de provar as alegações indicativas de confusão patrimonial, o autor quedou-se inerte. 3.1. Por isto que a mera alegação de que o agravado "incorpora seus recursos e seus bens na empresa da qual é dono para que os bens e valores não sejam alcançados na execução", não comprovada, não se presta à reforma da decisão agravada 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (07291992520218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 29/11/2021). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, conforme a regra do Art. 50 do Código Civil. 2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 3. O fato de o executado ser sócio de uma empresa, aliado à não localização de bens em seu nome, por si só, não justifica a desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez ausentes provas robustas do desvio de finalidade e confusão patrimonial. 4. Não é cabível condenação nos ônus de sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal. 5. Recurso conhecido e não provido." (07024749620218070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 4/8/2021). Ademais, conforme a decisão agravada fundamentou, a agravante não comprovou nos autos o suposto abuso praticado pelo agravado na sociedade de advogados a legitimar a medida pleiteada, mormente quando o executado informa a ocorrência de liquidação de suas cotas nos autos de n. 0707268-08.2018.8.07.0020, desfazendo-se a sociedade. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator